Tribunal: TJDFT
Processo: 0733272-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733272-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO PAULA DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes ALBERTO PAULA DIAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL através da qual o juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que os cálculos observem os índices de correção monetária e juros de mora fixados em acórdão pelo TJDFT. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que foi equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, defendendo que a decisão tomada no RE 730.462 versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Aduzem a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, destacando que a jurisprudência possui entendimento pacífico de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Afirmam que não há que se falar em preclusão, posto que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, ressaltando que o fato de constar no título o índice de correção aplicável à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive aquele em que já houve o transito em julgado. Defendem que, ante a plausibilidade do direito invocado e desacerto da decisão agravada, a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (IDs 29998843 e 29998844). É o relato do necessário. DECIDO. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. Outrossim, não há que se verifica o perigo de dano ressaltado pelos agravantes. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já determinou o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do que restou decidido. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora